Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741150-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES FERREIRA AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Francisca Borges Ferreira pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu a manutenção do credor, Banco do Brasil, como terceiro interessado, e determinou a retomada do curso processual. Intimou, ainda, a inventariante para esclarecer se ajuizou ação de redução de testamento, caso tenha ocorrido desrespeito à legítima. Caso não tendo ocorrido, intimou a inventariante para apresentar novo esboço indicando a redução do legado para pagamento da parcela do débito que superar o patrimônio do espólio, nos termos do art. 645, inciso II, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que foi legado por meio de testamento apenas um bem à legatária, de modo que os demais bens descritos no inventário pertencem exclusivamente a inventariante, ora agravante. Aduz que o testamento deixou claro que, com relação ao imóvel legado, deve ser resguardada a legítima da herdeira necessária. Afirma que o imóvel legado deve ser dividido em cinquenta por cento (50%) para cada parte. Assevera que anuiu com a homologação do testamento, não havendo que se falar em desrespeito à legítima. Afirma não ser possível elaborar novo esboço de partilha, haja vista a necessidade de venda do imóvel de maior valor para quitação dos débitos. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da retomada do curso processual, uma vez que os valores da dívida tendem a aumentar ao longo do tempo, em razão da incidência de correção monetária e juros, o que pode impactar negativamente o valor final dos bens a serem partilhados. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a autorização judicial para a venda do imóvel de maior valor, o bem legado, com o intuito de quitar todos os débitos do espólio, sendo autorizado o depósito judicial do valor remanescente. Ainda liminarmente, pugna para que seja reconhecida a divisão equalitária do imóvel legado. Quanto aos demais bens que não constaram do testamento, requer o reconhecimento de que estes pertencem exclusivamente à agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direito, não parece assistir razão à agravante. A análise preliminar dos autos revela que, por meio de testamento público, o falecido destinou à legatária, Sra. Robéria do Carmo Ferreira Mourão Santos, o imóvel localizado na SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 01, Casa F, Brasília/DF, ressalvando expressamente a legítima da herdeira necessária, ora agravante (ID no 226292281 - págs. 6/7, do processo de referência). Observa-se que o testamento atribuiu integralmente o referido bem à legatária, razão pela qual as declarações constantes do ID no 215823881, nas quais a agravante pleiteia a divisão do imóvel entre ela e a legatária, aparentam contrariar a disposição testamentária. Com efeito, caso se verifique que o valor do imóvel ultrapassa a parte disponível da herança, será cabível a redução das disposições testamentárias, nos termos do art. 1.967 do CC, a fim de assegurar à herdeira necessária o recebimento integral de sua legítima. Assim, em uma primeira análise, parece acertada a decisão agravada que, diante da inconsistência entre as declarações da inventariante/agravante e o conteúdo do testamento, determinou a apresentação de esclarecimentos. Com relação ao pedido de alienação do imóvel legado, parece ser necessário o prévio esclarecimento das questões levantadas pelo magistrado a quo. Não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator